Tribunal: TJDFT
Processo: 0702653-42.2022.8.07.0017
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. PRELIMINAR. DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO VERIFICADA. INOVAÇÃO RECURSAL. VERIFICADA. EFEITO SUSPENSIVO. DESNECESSIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. JÁ CONCEDIDA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS. NÃO VERIFICADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame.

1. Apelação cível em que se busca o provimento do recurso para fins de reforma de sentença que julgou procedente o pedido de busca e apreensão de veículo, consolidando a posse e propriedade do bem móvel em favor do Autor.

II. Questão em discussão.

2. A controvérsia recursal consiste na análise de irregularidades apontadas pelo Réu na ação de busca e apreensão julgada procedente pelo Juízo de origem.

III. Razões de decidir.

3. A parte autora demonstrou suficientemente as razões do seu inconformismo em seu apelo, e invocou os fundamentos de fato e de direito que entende como aptos a embasar o pedido de reforma. 3.1. Preliminar de ausência de dialeticidade rejeitada.
4. Fundamentos e pedidos inéditos formulados apenas em sede recursal não são passíveis de conhecimento, pois tal situação caracteriza evidente inovação recursal, fato que impede a análise pela Corte revisora, sob pena de incorrer em censurável supressão de instância” (Acórdão 1887904, 07309779020228070001, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/7/2024, publicado no DJE: 16/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.).” 4.1. A Apelante traz argumentos não alegados em sede de contestação ou apreciados pelo Juízo de origem na sentença, portanto, não conhecido o apelo em relação a estes pedidos.
5. O requerimento de recebimento do recurso, também, no efeito suspensivo, não pode ser conhecido, em razão da inutilidade do seu deferimento, pois a apelação já é dotada deste efeito por natureza, nos termos do art. 1.012, caput, do CPC, além da situação delineada nos contornos da lide não se amoldar às exceções legais supracitadas.
6. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, com amparo nos arts. 4o, 6o e 9o da Lei n. 1.060/1950, nos princípios da inafastabilidade da Jurisdição, do devido processo legal e no art. 5o, LXXIV, da CF, afirmou a eficácia do benefício da gratuidade da Justiça para todos os atos processuais posteriores à sua concessão, independentemente de renovação do pedido.
7. Não há que se falar em nulidade por ausência de intimação, pois, como demonstrado, no curso processual houve intimação da Ré para prática de todos os atos processuais desde sua citação por meio do Diário de Justiça Eletrônico, atendendo ao disposto no art. 272 do CPC.

IV. Dispositivo.

8. Recurso parcialmente conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “Não há que se falar em nulidade por ausência de intimação, quando, no curso processual, houve intimação da Ré para prática de todos os atos processuais desde sua citação, por meio do Diário de Justiça Eletrônico, atendendo ao disposto no art. 272 do CPC.”
__________

Dispositivos relevantes citados:

Arts. 272 e 1.012, caput, do CPC;
Art. 3o do Decreto Lei n. 911/1969

Jurisprudência relevante citada:

Acórdão 1887904, 07309779020228070001, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/7/2024, publicado no DJE: 16/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada;
EDcl no AgRg no REsp 1487283/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 26/03/2019)